Tribunal: TJDFT
Processo: 0708226-35.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO QUANTUM. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
1. A relação jurídica entre as partes é consumerista, porquanto as partes se enquadram nos conceitos de consumidor equiparado e fornecedor previstos nos artigos 17, 29 e 3o do CDC.
2. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da sua atividade econômica, exceto por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, consoante art. art. 14, §3o, I e II do CDC. A atuação de fraudador, inclusive, não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, uma vez que se enquadra como fortuito interno, inserida no referido risco da atividade da instituição financeira.
3. A autora/recorrida foi vítima de fraude, e seus dados foram utilizados para contratação de plano de serviços de TV, internet e telefone junto à ré/recorrente. A ré/recorrente alega, em suas razões recursais, a ausência de negativação, aduzindo que somente realizou cobranças indevidas, que não são suficientes para gerar dano moral. Nada obstante, ainda que a autora/recorrida tenha juntado somente o valor do débito indicado pelo Serasa, e respectiva proposta de negociação (ID 18369988 – p. 9/10 e 18369993), sem demonstrar o efetivo registro do seu nome, a própria ré/recorrente, informa que, em cumprimento da liminar, deu baixa na negativação, conforme tela sistêmica apresentada, ID 18370007 – p. 2, o que é o bastante para comprovar a indevida inscrição no cadastro de inadimplentes.
4. É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização, por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro.
5. O valor da indenização, a título de dano moral, deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação do enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, reduzo o valor fixado para R$ 3.000,00, consoante jurisprudência desta Turma Recursal em casos semelhantes.
6. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, apenas para reduzir o valor da indenização, por dano moral, para R$ 3.000,00. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.